Tribunal: TJSP
Processo: 1095888-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO A AEROPORTO DIVERSO DO INFORMADO PARA CONEXÃO E REALOCAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - RECURSO

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO A AEROPORTO DIVERSO DO INFORMADO PARA CONEXÃO E REALOCAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095888-77.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AÉREAS S/A e AEROLINEAS ARGENTINAS S.A, são apelados RODRIGO
FELBERG, PRISCILA FELBERG, MICHEL FELBERG - MENOR REPRESENTADO
PELOS PAIS e HENRY FELBERG - MENOR REPRESENTADO PELOS PAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095888-77.2017.8.26.0100 -Voto no 47659
2
APELAÇÃO No 1095888-77.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A
APELADOS: RODRIGO FELBERG, PRISCILA FELBERG, MICHEL FELBERG
(MENOR REPRESENTADO PELOS PAIS) E HENRY FELBERG (MENOR
REPRESENTADO PELOS PAIS) E OUTROS
VOTO No 47.659
INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ALTERAÇÃO A AEROPORTO DIVERSO DO INFORMADO
PARA CONEXÃO E REALOCAÇÃO EM VOO PARA O DIA
SEGUINTE RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESSARCIMENTO DAS
DESPESAS COMPROVADAS COM HOSPEDAGEM EM
HOTEL DANO MORAL CONFIGURADO MONTANTE
ADEQUADO
JUROS DE MORA DA CITAÇÃO

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - RECURSO
IMPROVIDO
Sentença julgou procedente ação ordinária de
indenização no transporte aéreo internacional. Condenou as
rés Aerolíneas e Gol no pagamento de R$ 975,64 por danos
materiais, mais indenização por danos morais de R$ 5.000,00
para cada um dos autores, tudo corrigido e com juros, além
das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do
total, e homologou acordo extrajudicial firmado entre autores
e a corré Decolar.com Ltda, nos termos do art. 487, III, “b”,
do CPC.
Apelou a corré Gol Linhas Aéreas S/A. Fala em
ausência de responsabilidade e culpa de terceiro. Afirma que
o ilícito ocorrido é de responsabilidade da Cia Aérea
Aerolíneas Argentinas, que operara o trecho, e a agência de
viagens. Invoca art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Diz que não há nexo de causal e fala em culpa exclusiva de
terceiro. Inexiste comprovação do alegado. Não há dano
material e moral a indenizar, requerendo sua redução. Juros
de mora incidem do arbitramento. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
Opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir pelos próprios fundamentos, por haver sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095888-77.2017.8.26.0100 -Voto no 47659
3
proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Diga-se para logo que o quanto se discutiu
recentemente no STF, em regime de repercussão geral, foi o
limite da indenização por danos materiais(RE no 636.331/RJ,
Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.05.2017). Dano moral
não é disciplinado na Convenção de Varsóvia e de Montreal,
como se extrai da leitura do voto condutor e dos debates que
se seguiram. A responsabilidade por dano moral está prevista
na Constituição Federal(RE no 172.720-9, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJ 21.02.97).
Em torno dos fatos bem sumariou o ilustre
representante do Ministério Público:
“Ao que se depreende dos autos, os autores
adquiriram passagens aéreas da empresa Gol Linhas Aéreas,
através do site da empresa Decolar.com, com destino a Ushuaia-
Argentina, com conexão em Buenos Aires, onde aguardariam por
2 horas. Restou esclarecido que os autores viajariam em
aeronave da Aerolíneas, em função da parceria code share.
Ocorre que no momento do embarque foram surpreendidos com a
informação de que o desembarque seria realizado no aeroporto
internacional Pistarini-Ezeiza, o qual fica a mais ou menos
uma hora de distância do aeroporto onde seria realizado o
embarque da conexão, impossibilitando, assim, o check in em
tempo hábil. Sem alternativa, hospedaram-se em Buenos Aires,
com remarcação do voo para o dia seguinte. Diante do ocorrido
os autores chegaram com um dia de atraso e perderam uma
diária em hotel anteriormente contratado”.
Responsabilidade contratual do transportador é
objetiva, salvo provando que o evento danoso se verificou por
caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
Alteração de horário, seja de dia de voo por
falha de informação ou em razão de reestruturação da malha
aérea tem sido considerada fortuito interno, por estar ligada
ao risco da atividade do transportador, o que não o exonera
do dever de indenizar, conforme precedentes desta Corte
(Apelação no 1002164-14.2014.8.26.0071, de Bauru, Relatora
Márcia
Cardoso,
j.
31.03.2016;
Apelação
no
4008186-11.2013.8.26.0576, de São José do Rio Preto, Relatora
Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 22.10.2015; Apelação no
1013434-69.2014.8.26.0577, de São José dos Campos, Relator
Tasso
Duarte
de
Melo,
j.
07.08.2015;
Apelação
no
1000567-83.2015.8.26.0100, de São Paulo, Relator João Camillo
de
Almeida
Prado
Costa,
j.
09.05.2016;
Apelação
no
1004146-39.2015.8.26.0003, de São Paulo, Relator Coelho
Mendes, j. 27.10.2015; Apelação no 0127274-26.2009.8.26.0100,
de São Paulo, Relator Heraldo de Oliveira, j. 22.04.2015;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095888-77.2017.8.26.0100 -Voto no 47659
4
Apelação no 0133796-35.2010.8.26.0100, de São Paulo, Relator
Jacob Valente, j. 11.05.2011).
Tendo mais de um autor a ofensa, como no caso,
todos responderão solidariamente pelos danos porque integram
a cadeia de consumo(Lei no 8.078/90, art. 7o, parágrafo
único).
O dano material foi devidamente comprovado,
como se decidiu, e a situação descrita na petição inicial é
compatível com a configuração de dano moral, permitindo
aferir-lhe a existência até por norma de experiência (CPC,
art. 375), ante desconforto, aflição, além dos transtornos
suportados pelo passageiro (RE no 172.720-9/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 21.02.97; Resp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio
Quaglia Barbosa, DJ 08.10.07; AgRg no Ag 442.487/RJ, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 09.10.06; AgRg no Resp
745.812/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, Dje 23.10.08; AgRg no Ag
1.058.742/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Dje 15.10.08; Resp
786.609/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 28.10.08;
Resp 686.384/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
30.05.2005)).
Não há reparo a fazer ao montante arbitrado,
que se mostra razoável, não sendo abusivo ou suscetível de
ensejar enriquecimento sem causa (AgRg no Ag no 1.380.215/SP,
Rel. Min. Raul Araújo, Dje 10.05.2012; AgRg no Resp no
79.684/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, Dje 27.04.2012; AgRg no
Ag no 1.389.642/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje
20.09.2011; AgRg no AREsp no 17.066/RJ, Rel. Min. Paulo de
Tarso
Sanseverino,
Dje
09.10.2012;
AgRg
no
AREsp
no
83.338/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Dje 04.10.2012;
AgRg no AREsp no 123.975/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Dje 25.06.2012), corrigido do arbitramento(Súmula no 362,
STJ), a que se agregam juros de mora da citação, como
reconhecido pela sentença, eis que se trata de
responsabilidade civil contratual (cf. Theotônio Negrão,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
art. 293:5, pág. 453, Saraiva, 41a ed.).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios da sentença para 15% do
total, acréscimo pelo qual responderá apenas a ora apelante,
única a recorrer.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator